Tribunal: TJBA
Processo: 8025351-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025351-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS. IMPETRANTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR E PERMANECEU INERTE. PROCEDIMENTO REGULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A controvérsia é jurídica e consiste em saber se há ilegalidade na decisão proferida pelo NACP, que determinou o sequestro nas contas do Impetrante, na forma de plano de pagamento fixado de ofício. 2. Ante a inadimplência do Impetrante acerca dos precatórios vencidos no ano de orçamento de 2022, sem o aporte correspondente, foi instaurado incidente de sequestro. Embora intimado sobre o procedimento, em mais de uma oportunidade, quedou-se inerte o Impetrante – motivo pelo qual foi determinada a constrição do valor da dívida atualizada. 3. O CNJ assentou a possibilidade de apresentação de um plano de pagamento parcelado, como alternativa ao sequestro de uma única vez, visando garantir o adimplemento total da dívida sem comprometer a prestação dos serviços públicos essenciais. 4. A decisão de constrição foi precedida de legal procedimento administrativo, no qual foi conferida a participação do Impetrante - com mecanismos próprios para evitá-la -, inexistindo elementos que comprovem violação a direito líquido e certo. 5. Segurança Denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8025351-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e Impetrados DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o JUIZ ASSESSOR RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.